Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Erro material. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração com indicação de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o Julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de Julgado no qual contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devendo a parte que os opõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
4. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeitam-se os embargos.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.